Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PELA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do recurso inominado interposto pela agravante foi reconhecido (ID 57235268) a intempestividade do recurso, diante do trânsito em julgado da sentença. Na oportunidade, restou consignado que as partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação. Na hipótese dos autos, reputou-se válida a intimação promovida, por meio de carta com aviso de recebimento, direcionada e recebida no endereço informado nos autos pela própria parte.
2. A Agravante defende a invalidade da intimação da sentença, pois recebida pelo porteiro do prédio quando a agravante não mais residia no local. Argumenta que recebeu o comprovante de distribuição da ação por e-mail, foi intimada da audiência de conciliação por aplicativo e informou seu número de telefone para contato, possuindo a legítima expectativa de que as intimações seriam realizadas por estes meios, como outrora havia ocorrido. Reputa a ocorrência de erro material da sentença e ofensa à coisa julgada.
3. A insurgência apresentada pela agravante de que a intimação deveria ter sido realizada por outros meios não possui amparo legal. É dever das partes comunicar sua mudança de endereço no curso processual, sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado. A própria agravante admite a mudança de endereço e não apresenta justificativa para sua inércia em não fazer a comunicação pertinente ao juízo, situação que faz incidir ao caso concreto presunção legal estabelecida no § 2o do art. 19 da Lei 9099/95, devendo suportar o ônus de sua desídia.
4. Deste modo, ausente a nulidade da intimação efetuada pelo correio, via carta, ao endereço fornecido pela autora nos autos.
5. Verifica-se que a intimação da recorrente foi realizada mediante carta, com aviso de recebimento, conforme IDs 110572336 e 113617539, tendo a sentença transitado em julgado em 02/02/2022 (ID 57174592). O artigo 42 da Lei no 9.099/95, que dispõe quanto ao prazo de 10 dias para interposição do recurso. O recurso foi protocolado em 06/03/2024 sendo, portanto, intempestivo.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.